Tribunal: TJPA
Processo: 0844441-12.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844441-12.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS ANDRE FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Tributário. Embargos de declaração. Apelação Cível. Omissão. Não configurada. Embargos rejeitados.

1.Embargos de declaração opostos em face do acórdão que conheceu o recurso de apelação e negou provimento, mantendo a sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária entre o autor e o réu e anulou as cobranças de IPVA e demais tributos incidentes;

2. Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado;

3. Aduz o embargante que o v. acórdão incorreu em omissão em relação aos argumentos de que a apreensão do veículo não causa perda de propriedade e não isenta o contribuinte do pagamento de IPVA e demais tributos;

4. A apreensão do bem representa uma medida que interfere diretamente no exercício dos direitos do proprietário. O que justifica a modulação da obrigação tributária durante o período em que perdurar a medida. Ausente vício. Embargos opostos com objetivo de rediscutir matéria;

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 1022 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/10/2024 a 29/10/2024, à unanimidade, conhecem
dos embargos de declaração, porém deixam de acolhê-los.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração (Id. 19940292) opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face do acórdão (Id. 19633239) no qual o órgão julgador conheceu o recurso de apelação e negou provimento, cuja ementa abaixo se transcreve:

“APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. IPVA. VEÍCULO APREENDIDO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DIREITO DE PROPRIEDADE. LANÇAMENTO INDEVIDO.

1.Cuida-se na origem de ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário.

2.Alega o autor que é legitimo proprietário do veículo descrito na inicial, o qual foi apreendido por determinação judicial no ano de 2007 apreendidos pela Policial Federal.

3.O Juízo concedeu a tutela antecipada, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário a partir da apreensão do veículo.

4. O Estado do Pará alega que a propriedade do veículo sempre permaneceu com o apelado e que a medida judicial de apreensão do veículo não é causa de transmissão ou extinção de propriedade, não sendo motivo suficiente para afastar a cobrança do imposto.

5. Embora o fato gerador do IPVA seja a propriedade do veículo, o apelado não pode ser responsabilizado pelo tributo no período em que o veículo estava apreendido.

6. Apelação conhecida e desprovida.”

Em suas razões, o embargante alega a ocorrência de omissão no julgado em relação às alegações de que a apreensão de bem não se enquadra dentre as causas de perda de propriedade e não é hipótese de isenção tributária.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e emprestando-lhe efeitos modificativos.

Contrarrazões refutando os termos dos embargos de declaração, requerendo manutenção do acórdão proferido (Id. 20158476).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de embargos de declaração (Id. 19940292) opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face do acórdão (Id. 19633239) no qual o órgão julgador conheceu o recurso de apelação e negou provimento.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a cognição dos embargos de declaração limita-se ao reconhecimento de obscuridade, omissão, contradição e erro material, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Especificamente, quanto a hipótese do inciso II, a legislação processual definiu como omissão as seguintes situações:

Deixar de se manifestar sobre tese firmada em sede de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de incompetência;

Incorrer a decisão judicial em qualquer das condições descritas no art. 489, § 1º, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

No presente caso, cuidam os autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária e Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por CARLOS ANDRE FERREIRA DOS SANTOS em relação ao veículo de sua propriedade que fora apreendido e mantido fora de sua posse de 2007 até 2018, o autor buscou a anulação dos débitos de IPVA e demais tributos incidentes durante esse período.

Após regular tramitação sobreveio a sentença:

“Diante do exposto, confirmo a decisão de ID Num. 5698326 e julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para:

Declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre autor e réu, em relação a cobrança de IPVA do veículo TOYOTA HILUX, RENAVAM Nº 903056925, CHASSI Nº 8AJFZ29G976033855, PLACA JVZ 8899, ANO/MODELO 2006/2007, no que se referir a débitos de IPVA vencidos e vincendos, constituídos a partir de 29/06/2007, até a devolução do veículo ao autor, nos termos da fundamentação;

Anular as cobranças de IPVA e dos demais tributos incidentes, dos exercícios de 2007 a 2018 [...]”

Na sequência, esta Turma julgadora negou provimento à apelação, mantendo a sentença.

Na hipótese, o Acórdão promoveu a análise clara e bem fundamentada a respeito do teor do recurso interposto, manifestando-se sobre os argumentos e aspectos trazidos pela parte que se prestaram relevantes para a solução da controvérsia, não se verificando, portanto, nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material sobre ponto capaz de interferir na solução adotada. Vejamos o que disse o acórdão embargado naquilo que interessa:

“A controvérsia reside em verificar se o fato gerador do IPVA ocorreu ou não durante o tempo em que o veículo ficou apreendido.

Nesse contexto, assim prevê a Lei Estadual n° 6.017/96, que dispõe sobre Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA:

Art. 1º O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquaviário e terrestre e será devido anualmente. No mesmo sentido afirma o Código Civil sobre o direito a propriedade:

Art. 1.228 O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

E finalmente, quanto à posse, o mesmo diploma legal institui que:

Art. 1.196 Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Como se verifica, o autor se viu privado da propriedade plena do automóvel citado, posto que não configurava mais como possuidor, já que a propriedade de um bem, móvel ou imóvel, é exercida de forma plena quando se tem a posse, mesmo que direta ou indireta dele.

Portanto, não se identifica a ocorrência do fato gerador do IPVA em relação ao demandante, a contar da data da apreensão do veículo, qual seja, 06/2007.”

As alegações do embargante, no sentido de que a apreensão do bem não implicaria a perda da propriedade e a consequente isenção do tributo, foram devidamente analisadas e rejeitadas no acórdão recorrido. A apreensão do bem representa uma medida que interfere diretamente no exercício dos direitos do proprietário. A restrição imposta à posse e ao uso do bem, configura uma limitação substancial ao direito de propriedade, o que justifica a modulação da obrigação tributária durante o período em que perdurou a medida. (Art 1° da Lei Estadual n°6.017/96 e Art. 1.228 do Código de Direito Civil).

Da simples análise das razões recursais verifico o mero inconformismo da parte recorrente, que insatisfeita com o resultado obtido, deseja a rediscussão da causa.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, porém deixo de acolhê-los.

É o voto.

Belém, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2024